Tribunal: TJDFT
Processo: 0736828-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. ACUSAÇÕES FALSAS. LEVADAS AO CONHECIMENTO DO SUPERIOR HIERÁRQUICO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATO ILÍCITO. NÃO DEMONSTRADO. MERO EXERCÍCIO DE UM DIREITO. EXCESSO NÃO VERIFICADO.

1. Não se verifica a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença, possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária.

2. Para configuração da responsabilidade civil e, via de consequência, do dever de indenizar, devem estar plenamente demonstrados os requisitos legais para tanto, quais sejam, a conduta ilícita do agente, dolosa ou culposa, o dano sofrido pela parte prejudicada e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo verificado.

3. Do exame do acervo fático-probatório, não se verifica o dever de indenizar por danos morais, uma vez que a comunicação de uma suposta conduta irregular ou ilícita à Administração Pública por meio do superior hierárquico do agente público não é apta a ensejar em responsabilidade civil, mas sim mero exercício de um direito, devendo ser demonstrado o evidente excesso apto a violar a honra, com fulcro nos artigos 187 e 188, inciso I, do Código Civil

4. Recurso conhecido e improvido.